Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600198-18.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença, sob alegação de
violação ao dever de fundamentação (art. 489, II, e § 1º, VI, do CPC) e contradição quanto à
análise da alegada ausência de pedido explícito de votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão por não
enfrentar de forma adequada os precedentes apresentados; e (ii) apurar se ocorreu
contradição na fundamentação quanto à ausência de pedido explícito de votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao art. 10 do CPC, pois o contraditório aplica-se aos fatos da causa, e o
juiz possui atribuição para enquadrá-los juridicamente sem necessidade de prévia submissão
às partes.

Num. 44224964 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575850500000043172313
Número do documento: 24112917575850500000043172313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:30:34
4. Não há contradição na decisão, pois a condenação fundamenta-se na utilização de meio
proscrito para a divulgação de conteúdo eleitoral, independentemente de pedido explícito de
votos.
5. A omissão alegada não se configura, pois o acórdão abordou os pontos relevantes,
destacando que a irregularidade residiu na veiculação de mensagem de pré-campanha em
meio vedado.
6. Embargos de Declaração não se prestam para reexame de matéria já julgada, sendo
inadequados para modificar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O contraditório não exige submissão prévia às partes sobre o enquadramento jurídico dos
fatos pelo julgador.
2. A condenação por propaganda antecipada prescinde de pedido explícito de votos quando
caracterizada a utilização de meio proscrito.
3. A análise de precedentes e fundamentos legais não requer menção expressa a todos os
dispositivos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja fundamentada e coerente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 10 e 489, IV e §1º, VI;
Código Eleitoral, art. 275; Lei nº 9.504/97, art. 36, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, ED no REl nº 060005917, Rel. Des. Elei

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600198-18.2024.6.16.0155

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600198-18.2024.6.16.0155,
que julgou parcialmente procedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral e
extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, razão pela qual, com fundamento no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, aplico ao representado
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral
Irregular, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no art. 127 da
Constituição Federal, na Resolução TSE nº 23.608/19 e no art. 36, 37 e 39, todos da Lei nº 9.504/97,
com redação dada pela Lei nº 13.165/15, em face de Evandro Rocha. Alega que, no dia 06/08/2024, a
Promotoria de Justiça recebeu denúncia indicando a prática de propaganda eleitoral irregular, pelo
candidato ao cargo de vereador Evandro da Rocha, no município de PIraquara, no estabelecimento
comercial Arena Resenha (situado na Rodovia João Leopoldo Jacomel, n° 4136, Jardim Primavera,
em Piraquara) a faixa contém o seu nome de urna, a mensagem "Vandinho amigo do futevôlei em
Piraquara" e um QR Code. Embora o texto não seja expresso e não contenha pedido explícito de
voto, o apelo eleitoral é franco e deliberado e é evidente a intenção de influenciar na formação da
vontade dos eleitores, visando às eleições de 2024. Os vídeos publicados pelo candidato na rede
social indicam o registro de sua candidatura pelo Partido PMB, após convenção partidária realizada
no dia 04/08/2024, o que evidencia o uso do perfil do Instagram para promoção eleitoral, a
divulgação maciça do nome e da imagem, associada ao enaltecimento das qualidades pessoais e
profissionais do futuro candidato, como de resto faz o outdoor do candidato ao cargo de vereador
Evandro da Rocha, prepara os caminhos da campanha eleitoral direta; JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 17/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EVANDRO DA ROCHA (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224964
29/11/2024
17:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44224964 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575850500000043172313
Número do documento: 24112917575850500000043172313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:30:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.632

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600198-
18.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: EVANDRO DA ROCHA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença, sob alegação de
violação ao dever de fundamentação (art. 489, II, e § 1º, VI, do CPC) e contradição quanto à
análise da alegada ausência de pedido explícito de votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão por não
enfrentar de forma adequada os precedentes apresentados; e (ii) apurar se ocorreu
contradição na fundamentação quanto à ausência de pedido explícito de votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao art. 10 do CPC, pois o contraditório aplica-se aos fatos da causa, e o
juiz possui atribuição para enquadrá-los juridicamente sem necessidade de prévia submissão
às partes.

Num. 44224964 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575850500000043172313
Número do documento: 24112917575850500000043172313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:30:34
4. Não há contradição na decisão, pois a condenação fundamenta-se na utilização de meio
proscrito para a divulgação de conteúdo eleitoral, independentemente de pedido explícito de
votos.
5. A omissão alegada não se configura, pois o acórdão abordou os pontos relevantes,
destacando que a irregularidade residiu na veiculação de mensagem de pré-campanha em
meio vedado.
6. Embargos de Declaração não se prestam para reexame de matéria já julgada, sendo
inadequados para modificar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O contraditório não exige submissão prévia às partes sobre o enquadramento jurídico dos
fatos pelo julgador.
2. A condenação por propaganda antecipada prescinde de pedido explícito de votos quando
caracterizada a utilização de meio proscrito.
3. A análise de precedentes e fundamentos legais não requer menção expressa a todos os
dispositivos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja fundamentada e coerente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 10 e 489, IV e §1º, VI;
Código Eleitoral, art. 275; Lei nº 9.504/97, art. 36, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, ED no REl nº 060005917, Rel. Des. Eleitoral
Julio Jacob Junior, PSESS 17/10/2024; TRE/PR, REl nº 060007163, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 20/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44224964 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575850500000043172313
Número do documento: 24112917575850500000043172313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:30:34
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVANDRO DA ROCHA (id. 43966150) contra o acórdão
nº 63.831, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença da 155ª Zona Eleitoral
Piraquara, a qual julgou procedente a Representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
O embargante alega violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, pois manteve a decisão de primeira
instância com base em fundamento diverso daquele constante da sentença, desrespeitando, assim, os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Aduz, ainda, que há contradição na decisão embargada, pois embora afirme que a vinculação entre a
propaganda e as redes sociais geraria propaganda massiva, admite que não foi comprovada essa conexão
atráves do QR Code.
Defende que não há pedido explícito de votos na propaganda, e que a decisão violou o disposto no art. 489,
II, § 1° do Código de Processo Civil, omitindo-se a análise de precedentes apresentados a respeito do tema.
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir os vícios apontados, concedendo-
lhes efeitos infringentes, para assim afastar a multa aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
(id. 43982082).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão embargada foi publicada na segunda - feira, 02/09/2024 (id. 43962514). Os aclaratórios foram
opostos na terça-feira, dia 03/09/2024 (id. 43973480), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
obscuro, contraditório ou omisso ou ainda para correção de erro material (art. 275 do Código Eleitoral c/c
art. 1.022 do Código de Processo Civil), bem como para fins de prequestionamento.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas
partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve

Num. 44224964 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575850500000043172313
Número do documento: 24112917575850500000043172313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:30:34
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos ocorre a omissão.
No caso, o embargante alega que o acórdão impugnado foi omisso, pois decidiu pela manutenção da
sentença com base em fundamento distinto daquele utilizado na decisão de origem.
Todavia, não há que se cogitar da violação ao art. 10 do Código de Processo Civil com fundamento em
cerceamento do direito à ampla defesa, pois o contraditório deve incidir sobre os fatos da causa, e não sobre
o enquadramento jurídico, cujo conhecimento é presumido tanto para o juiz quanto para todos os que estão
sujeitos à lei.
A tarefa de enquadrar os fatos na norma legal é atribuição do juiz no momento do julgamento, não sendo
exigível que a capitulação dada ao final tenha sido previamente submetida à apreciação das partes.
O embargante suscita, ainda, a ocorrência de contradição no acórdão, argumentando que embora tenha sido
reconhecida a ausência de pedido explícito de votos na faixa publicitária e nas postagens nas redes sociais, a
condenação pela prática de propaganda antecipada foi mantida.
Os argumentos do embargante não prosperam, pois restou devidamente evidenciado no acórdão que a
irregularidade apontada não se refere ao pedido explícito de votos, mas sim à divulgação de conteúdo
eleitoral em meio proscrito. Veja-se:

No caso dos autos, a publicidade impugnada evidentemente não veiculou pedido
explícito de votos. A ilegalidade estaria na divulgação de conteúdo de pré-campanha
por meio proscrito.

Sustenta a embargante, ainda, que apresentou entendimentos jurisprudenciais semelhantes ao caso, mas
sequer foram considerados, acarretando em omissão na aplicação do artigo 489, II, § 1º, VI, do CPC:

Ainda insta ressaltar que o r. acórdão violou o art. 489, II, §1º, VI do CPC, pois este
i. Tribunal não analisou o precedente principal que diz respeito ao outdoor que não
possui pedido explícito de votos. O caso paradigma foi decidido pelo TSE, que
pacificou o entendimento de que o pedido dissimulado de voto deve atender dois
requisitos:
a) fazer menção expressa ao pleito vindouro; e,
b) manifestar pedido de apoio para obter a vitória nas urnas.

Num. 44224964 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575850500000043172313
Número do documento: 24112917575850500000043172313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:30:34
Ao contrário do afirmado pelo embargante, não há se falar em omissão do acórdão embargado, na medida
em que a questão foi analisada por esta Corte, restando expressamente consignado que a irregularidade
deve-se à divulgação de conteúdo de pré-campanha por meio proscrito. Do acórdão:

“Passando ao largo da discussão acerca da retirada da propaganda do bem de uso comum ilidir a
configuração da propaganda antecipada, do vídeo constante do id. 43938177 verifica-se que a faixa, ademais
de fixada no muro do estabelecimento comercial, era plenamente visível a partir da via pública, não havendo
dúvida acerca da utilização de meio proscrito para a veiculação de mensagem de pré-campanha, o que atrai a
incidência da multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.”

Ao contrário do que pretende a embargante, a jurisprudência tanto desta Corte quanto do TSE é no sentido
de que, em possuindo caráter eleitoral, a utilização de meio proscrito é suficiente para a configuração da
irregularidade da propaganda, ainda que não haja pedido explícito de voto. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. OUTDOOR. OBSCURIDADE.
RECONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
2. Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral antecipada por meio de
outdoor é ilícita, independentemente de pedido explícito de votos, conforme previsto
no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 e jurisprudência consolidada do TSE.
(TRE/PR, Embargos de Declaração no Recurso Eleitoral nº 060005917, Rel. Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, PSESS 17/10/2024)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. OUTDOOR. MEIO PROSCRITO. ART. 39, § 8º, DA LEI
9.504/97. VIOLAÇÃO. MULTA. FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda de cunho
eleitoral realizada antes do período permitido sujeita os responsáveis à sanção se
contiver pedido explícito de voto ou, independentemente deste, se for veiculada por
meio proscrito no período da campanha.
2. Caso concreto em que ocupante do cargo de vereador promove divulgação do
mandato por meio de outdoors instalados na cidade em que atua.

Num. 44224964 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575850500000043172313
Número do documento: 24112917575850500000043172313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:30:34
3. A utilização de meio proscrito de propaganda (outdoor) para veiculação de
mensagem com conteúdo relacionado ao mandato que ocupa, há menos de um ano
da eleição, configura propaganda antecipada irregular e sujeita o responsável à multa
prevista no art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97. Precedentes desta Corte e do TSE.
4. Não merece reparo a sentença que fixa o valor da sanção dentro dos parâmetros de
razoabilidade e proporcionalidade, com indicação dos critérios utilizados para
majoração acima do mínimo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060007163, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 20/03/2024)

Frise-se que o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa todos os dispositivos legais
suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de seus argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão
adotada no julgado (artigo 489, IV, do CPC).
Destarte, considerando que a questão ventilada nos embargos foi analisada com base nos documentos
apresentados aos autos e levou em consideração a legislação e a jurisprudência sobre o tema, a insurgência
do embargante não respeita propriamente a quaisquer dos vícios que ensejam a oposição de embargos de
declaração, mas sim ao seu descontentamento com a solução dada ao caso.
Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Embargos de Declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44224964 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575850500000043172313
Número do documento: 24112917575850500000043172313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:30:34
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600198-18.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: EVANDRO DA ROCHA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI
- PR118486 - EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024